Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-68.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TURISMO. INGRESSOS. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CARTA DE CRÉDITO. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INÉRCIA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em Exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes sem ônus para o autor/recorrido, e, por via de consequência, condenar a recorrente a restituir o valor de R$2.348,03 (dois mil trezentos e quarenta e oito reais e três centavos). O juízo de origem concluiu que, diante da injustificada restrição de utilização da carta de crédito imposta pela recorrente, nasce para o recorrido o direito à rescisão contratual sem ônus, com a consequente restituição integral do valor pago pelos ingressos.
III – Questões em Discussão.
3. A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que sua conduta não teria sido abusiva ao conceder a carta de crédito ao recorrido, porquanto teria agido de forma legítima, no exercício regular de um direito. Alega inexistir obrigação de restituição, uma vez que as condições de uso da carta teriam sido previamente informadas e os serviços, devidamente disponibilizados ao consumidor. Defende que o reembolso somente seria devido na hipótese de impossibilidade de oferecimento de uma das duas alternativas contratualmente previstas.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 71127678. Preliminarmente o recorrido argui ausência de dialeticidade recursal. No mérito, refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.
IV – Razão de Decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Das Preliminares. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
8. Conforme exposto na petição inicial, o recorrido adquiriu, em abril de 2020, junto à recorrente, ingressos para acesso aos parques da Disney, em Orlando/EUA, pelo valor de R$ 2.348,03 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e três centavos). Relata que, em razão da pandemia da Covid-19 e do consequente cancelamento da viagem, recebeu da recorrente uma carta de crédito com validade de cinco anos. Todavia, ao tentar utilizar referido crédito em fevereiro de 2022, foi informado de que o valor dos ingressos seria R$6.078,41 (seis mil e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), o que implicaria o pagamento de uma diferença de R$ 3.730,38 (três mil, setecentos e trinta reais e trinta e oito centavos). Ressalta, ainda, que ao simular a mesma compra diretamente no site da recorrente, sem utilização da carta de crédito, o valor total dos ingressos seria de R$ 5.470,56 (cinco mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), evidenciando possível oneração indevida na operação com o crédito fornecido.
9. Ao analisar detidamente os autos, verifico que os documentos acostados à petição inicial comprovam a inércia da recorrente quanto à remarcação dos bilhetes adquiridos pelo consumidor no ano de 2020. Consta que a empresa recusou a aplicação de descontos e campanhas promocionais aos produtos e serviços adquiridos mediante utilização de carta de crédito, sob o argumento de que tais benefícios não seriam cumulativos. No entanto, tal restrição não foi previamente informada ao consumidor, configurando violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, c/c o art. 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
10. Assim, as partes acordaram que o reembolso dos valores seria realizado em dezembro de 2020, ID. 71127237 – Pág. 7, oportunidade na qual foram solicitados os dados bancários do recorrido ID. 71127237 - Pág. 8. Porém em janeiro de 2023, a recorrente informou que o reembolso havia sido recursado pelo financeiro.
11. Diante do exposto, constato que a impossibilidade de utilização do crédito decorreu de restrições impostas pela própria recorrente, em violação ao disposto no art. 2o da Lei no 14.046/2020. Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados ao consumidor, decorrentes de defeitos na prestação dos serviços ou de informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e os riscos envolvidos.
12. Concluo, portanto, que a restituição dos valores, nos moldes fixados na sentença, é medida que se impõe, uma vez que o recorrido buscou utilizar os ingressos dentro do prazo de validade estipulado pela própria recorrente, tendo sido frustrado em seu intento diante da recusa injustificada ao cumprimento da oferta.
13. Nessa perspectiva, aplica-se o disposto no art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê: “se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: (...) III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos".
14. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. VII, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que interpõe recurso com o intuito manifestamente protelatório.
15. Entretanto, não compreendo que a recorrente tenha expressamente transgredido o referido princípios de modo a se comprovar o uso do recurso com intuito protelatórios, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
V – Dispositivo.
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.